Tribunal: TJDFT
Processo: 0722719-89.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-06-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0722719-89.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: RONALDO RODRIGUES DA SILVA IMPETRANTE: MARCELO SA BARBOSA CANDIDO AUTORIDADE: JUIZO DA VARA CRIMINAL E TRIBUNAL DO JÚRI DO RECANTO DAS EMAS D E C I S Ã O Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado por MARCELO SA BARBOSA CANDIDO em favor de RONALDO RODRIGUES DA SILVA, visando revogar prisão preventiva e o deferimento de imediata soltura. Narra haver sido o paciente preso em flagrante no dia 23/12/2024, pela suposta prática do crime de roubo majorado (art. 157, §2o, do Código Penal). A prisão em flagrante foi convertida em preventiva na audiência de custódia. Posteriormente, foi oferecida denúncia nos autos no 0710487-22.2024.8.07.0019, ação penal em trâmite na Vara Criminal e do Tribunal do Júri do Recanto das Emas/DF. Sustenta a ocorrência de constrangimento ilegal decorrente da manutenção da prisão preventiva do paciente, pessoa diagnosticada com transtorno mental grave (esquizofrenia), cuja condição foi reconhecida judicialmente com a instauração de incidente de insanidade mental, o que ensejou a suspensão do processo penal em relação a ele. Alega que, embora o paciente esteja recebendo medicação no sistema prisional, não há acompanhamento psiquiátrico especializado, o que tem agravado seu quadro clínico, com relatos de depressão profunda e ideação suicida. Destaca, ainda, que o Instituto Médico Legal informou a impossibilidade de realização do exame pericial em prazo razoável, estimando-se a espera em mais de seis meses. Com tais argumentos, pugna, inclusive liminarmente, pela revogação da preventiva para, de imediato, colocar em liberdade o paciente, ou, subsidiariamente, a substituição da custódia por internação provisória em unidade hospitalar adequada, nos termos do art. 319, VII, do Código de Processo Penal. É o relatório. Decido a liminar. Nos termos do artigo 647 do Código de Processo Penal, “dar-se-á habeas corpus sempre que alguém sofrer ou se achar na iminência de sofrer violência ou coação ilegal na sua liberdade de ir e vir, salvo nos casos de punição disciplinar.” Da exegese do dispositivo acima transcrito, conclui-se que a ordem perseguida pelo impetrante tem lugar nas hipóteses de o cerceamento da liberdade estar vinculado a ato ilegal. Extrai-se dos autos de origem (0710487-22.2024.8.07.0019) haver sido o paciente preso em flagrante em 23/12/2024, após subtrair para si, mediante grave ameaça exercida com arma branca, o aparelho celular da vítima. Em audiência de custódia (ID 221777931, origem), o magistrado converteu o flagrante em preventiva, diante da necessidade de se acautelar a ordem pública e impedir a prática de outros delitos. Em 12/01/2025, o paciente foi denunciado pela prática do crime previsto no art. 157, § 2o, inciso VII, do Código Penal, enquanto o corréu JOSÉ HENRIQUE COSTA SANTOS foi denunciado pelo delito tipificado no art. 180, caput, do mesmo diploma legal. Após a regular formação da relação processual e o início da instrução criminal (ID 230194661), a defesa requereu a instauração de incidente de insanidade mental do paciente. Em sentença proferida em 24/03/2025, o corréu JOSÉ HENRIQUE foi condenado pelo crime previsto no art. 180, caput, do Código Penal. Na mesma decisão, foi deferida a instauração do incidente de insanidade em favor do paciente, conforme pleiteado pela defesa. Posteriormente, em 25/04/2025, a autoridade apontada como coatora realizou nova análise da prisão preventiva, em atenção ao disposto no art. 316 do Código de Processo Penal, mantendo a segregação cautelar. Na decisão, consignou-se a inexistência de fatos supervenientes capazes de desconstituir os fundamentos da custódia, bem como se afastou a alegação de excesso de prazo na formação da culpa. Eis o teor da decisão (ID 233738996, origem): “1. Prisão Preventiva de RONALDO Vieram os autos conclusos para a reavaliação da prisão preventiva, nos termos do artigo 316 do Código de Processo Penal. Observo que RONALDO se encontra custodiado desde o dia 23/12/2024, sendo a prisão em flagrante convertida em preventiva para garantir a ordem pública. Angularizada a relação jurídica processual e iniciada a instrução criminal (Id 230194661), a Defesa de RODRIGO pediu a instauração de incidente de insanidade mental. Na sentença proferida aos 24/03/2025, o corréu JOSÉ HENRIQUE foi condenado pelo crime do art. 180, caput, do Código Penal, à pena de 01 (um) ano de reclusão, em regime Aberto; e mais 10 (dez) dias multa, bem como foi revogada sua prisão preventiva. No mesmo ato, foi determinada a instauração de incidente de insanidade do acusado RONALDO RODRIGUES DA SILVA. Voltando à análise da constrição cautelar, não há nenhuma circunstância fática superveniente que venha infirmar as razões de convicção externadas na decisão que decretou a prisão preventiva, razão pela qual seus fundamentos permanecem intactos. Sob o viés de eventual extensão do prazo de prisão, inexiste excesso de prazo na formação da culpa e na prisão preventiva, pois estão atendidos os prazos recomendados pela Instrução Normativa no 1 de 2011 da Corregedoria deste Tribunal de Justiça. Ainda que assim não fosse, a legislação processual penal vigente não traz prazo peremptório para a manutenção da legalidade de prisões preventivas relativamente à duração do processo, sendo importante analisar o caso concreto e as condições do acusado para decidir sobre eventual revogação da prisão. E, no caso, a suspensão do processo decorre da necessidade de realização de exame médico psiquiátrico, atendendo os interesses do próprio acusado RONALDO. Ou seja, o prolongamento da ação penal não se deve a atuação do Poder Judiciário ou da parte contrária, não podendo o acusado com isso se beneficiar. Diante do exposto, por reputar subsistentes as razões que legitimaram a adoção originária da providência, MANTENHO a PRISÃO PREVENTIVA de RONALDO RODRIGUES DA SILVA. (...)” Conforme disposto no art. 312 do CPP, a prisão preventiva pode ser decretada sempre que houver prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria, somado ao periculum libertatis consistente na garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal. Não obstante o impetrante alegue inexistir fundamento para a manutenção da prisão preventiva, não há nos autos, ao menos em análise perfunctória, elementos a sustentar ilegalidade na segregação cautelar, pois presentes os requisitos dos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal. O paciente foi preso em flagrante por roubo consumado, mediante grave ameaça, exercida com o emprego de arma branca (faca) em face da vítima Kleber Lucas Alves de Olivera. Os indícios de autoria estão presentes, sobretudo em face dos depoimentos da vítima, a qual reconheceu o paciente como sendo o autor do crime, cometido com o emprego de arma branca em via pública. Noutro lado, atinente ao “periculum libertatis”, verifica-se que a prisão preventiva foi decretada para garantia da ordem pública e para prevenir a prática de outros delitos, diante da reincidência do paciente em crimes patrimoniais (FAP ao ID 221752441, origem). Tais fatores são passíveis de consideração nesta etapa e espelham os indícios de autoria e o perigo que a liberdade do denunciado representa à sociedade. Em continuidade, não há falar, neste momento, em constrangimento ilegal decorrente de eventual enfermidade do paciente, uma vez que a alegada incompatibilidade entre o tratamento médico necessário e o ambiente carcerário deve ser inequivocamente demonstrada — o que, por ora, não se verifica. Ressalte-se, ainda, que o incidente de insanidade mental se encontra em curso, não sendo possível, até sua conclusão, atestar a suposta inimputabilidade do acusado. Nessa perspectiva, eventual desproporcionalidade entre a prisão cautelar e a pena a ser imposta somente poderá ser analisada após o encerramento do incidente e a prolação de sentença. Tampouco há falar em excesso de prazo, pois, conforme ressaltou a autoridade coatora, os prazos estabelecidos para a formação da culpa não são absolutos, podendo haver razoável flexibilização no seu cumprimento. Ou seja, não devem ser limitados ao mero cálculo aritmético, mas sim obediente a um juízo de proporcionalidade, em face das peculiaridades de cada caso. Na hipótese, a paralisação do andamento processual decorre da instauração do incidente de insanidade, requerido pela própria defesa, o que afasta qualquer alegação de mora injustificada por parte do juízo. Por fim, vigora na jurisprudência desta Corte entendimento consolidado no sentido de que, sendo necessária a segregação cautelar como garantia da ordem pública, nenhuma das medidas alternativas à prisão emerge capaz de cumprir satisfatoriamente o mesmo propósito. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar, sem prejuízo de melhor análise quando do julgamento do mérito. Oficie-se ao juízo da causa, solicitando-lhe informações. Após, à douta Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Brasília, 9 de junho de 2025. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator